Tribunal: TJES
Processo: 5011011-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011011-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/21. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMA 1199/STF. RECURSO INTEMPESTIVO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
. 1 – No julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o disposto na Lei n.º 14.230/21, acerca da revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada. 2 - A hipótese descrita nos autos não dá ensejo à aplicação retroativa das alterações implementadas pela Lei n.º 14.230, publicada em 25/10/2021, considerando que a formação da coisa julgada ocorreu imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo de recurso, já que o recurso intempestivo não obsta a sua formação. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011011-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz entendeu que não é competente para analisar o pedido de aplicação retroativa das alterações previstas na Lei n.º 14.230/21.

O Agravante, após ter sido condenado pela prática de ato de improbidade administrativa e ter interposto recursos a este egrégio Tribunal e aos Tribunais Superiores, requereu ao Juízo a quo a revisão da sentença, considerando as alterações previstas na Lei nº 14.230/21.

O MM Juiz prolatou despacho nos seguintes termos:

Diante do efeito devolutivo dos recursos, não há competência deste Juízo para tratar da matéria vindicada no ID 28197890, devendo o requerimento ser dirigido as instâncias recursais.

Cumpra o Cartório a decisão de ID 23460589, promovendo a suspensão dos autos nos moldes assinalados.

O Agravante opôs Embargos de Declaração, tendo o MM Juiz assim se manifestado:

Antes do trânsito em julgado das instâncias superiores o efeito devolutivo ainda vigora, de modo que este Juízo não tem competência para sequer conhecer dos embargos de declaração de ID 29100622, os quais devem ser

manejados igualmente em instância própria, se assim entender o recorrente.

Cumpra o Cartório a decisão de ID 23460589, promovendo a suspensão dos autos nos moldes assinalados.

Diligencie-se.

Seguiu-se o presente recurso.

Discute-se no presente recurso a competência para apreciar os efeitos das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21 sobre a condenação imposta pela sentença prolatada na ação originária.

Como cediço, no julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o disposto na Lei n.º 14.230/21, acerca da revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada.

In casu, o MM Juiz entendeu que não teria competência para apreciar o pedido de aplicação das alterações implementadas pela Lei n.º 14.230/21, considerando que o processo se encontrava em grau de recurso.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial interposto pelo Agravante, por considerá-lo intempestivo, constando na consulta processual que a decisão transitou em julgado em 24/08/2023 e os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal na mesma data.

Desse modo, embora o Agravante tenha formulado seu pedido em data anterior ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, até o momento não obteve do Poder Judiciário um provimento de mérito sobre a questão ou mesmo ocorreu o trânsito em julgado da decisão de Primeiro grau que declarou a incompetência para apreciar a pretensão.

Ocorre que tais fatos não são suficientes para justificar a pretendida aplicação retroativa das alterações da Lei de Improbidade Administrativa.

Embora o Agravante tenha formulado pedido de aplicação retroativa das alterações da Lei de Improbidade Administrativa antes do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a intempestividade do Recurso Especial interposto, este não é o marco para a pretendida aplicação.

Não se pode confundir o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a intempestividade do Recurso Especial com o trânsito em julgado da decisão que aplicou as penalidades pela prática de ato de improbidade administrativa.

É que “
O recurso intempestivo não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de outro recurso, razão pela qual a decisão que atesta sua intempestividade não é apta a postergar o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo
(AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22/8/2018)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.353.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. IRRETROATIVIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, constata-se a pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar o acórdão embargado, o que não se coaduna com a via aclaratória. 3. No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso, no julgamento do Tema n. 1.199, firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, deve ser feita nova análise do elemento subjetivo; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei. 4. No caso dos autos, o agravo interposto pelo ora embargante não foi conhecido ante a intempestividade do recurso especial. 5. Considerando que a formação da coisa julgada na presente demanda ocorreu antes mesmo da publicação da Lei n. 14.230/2021, não é possível a sua aplicação retroativa, nos exatos termos do que foi definido pela Corte Suprema no referido precedente qualificado. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 1.847.103/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

A hipótese descrita nos autos não dá ensejo à aplicação retroativa das alterações implementadas pela Lei n.º 14.230, publicada em 25/10/2021, considerando que a formação da coisa julgada ocorreu imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo de recurso, já que o recurso intempestivo não obsta a sua formação.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.